Tribunal: STF
Processo: HC 90364
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-31
Data de publicação: 2007-10-31

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO
   DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO.
   INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
   8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE
   FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA
   REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO
   CONHECIDA
I - Não cabe habeas corpus contra ato normativo em
   tese.
II - O inciso I do art. 2º da Lei 8.072/90 retira seu
   fundamento de validade diretamente do art. 5º, XLII, da
   Constituição Federal.
III - O art. 5º, XLIII, da Constituição,
   que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos
   crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84,
   XII, da Lei Maior.
IV - O decreto presidencial que concede o
   indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla
   discricionariedade.
V - Habeas corpus não conhecido.